Tribunal: CARF
Processo: 10840.905702/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905702/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.871 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
NOVA ALIANCA MONTAGENS E LOCACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após escoado o prazo
legal de que trata o caput do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da sua intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.864, de 16 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10840.905704/2012-84, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905702/2012-95
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débitos
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte opôs manifestação de
inconformidade. Reproduz-se parte do relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância, na qual estão sumariadas as alegações da contribuinte:
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, o seguinte:
a) a decisão de não homologar a compensação realizada nos moldes preconizados pela
Lei e pela Instrução Normativa não merece prosperar, carecendo de reforma;
b) a Recorrente é pessoa jurídica, regularmente constituída, que se dedica à exploração
do ramo de construção civil e comércio de materiais para construção em geral,
consoante seu contrato social;
c) sem qualquer fundamento legal ou maiores explicações, a autoridade administrativa
houve por bem não homologar a compensação realizada pela empresa, através do R.
despacho decisório;
d) contra este indeferimento, totalmente infundado, proferido de forma eletrônica, sem
qualquer informação das razões jurídicas do indeferimento do postulado pela empresa e
sem a devida análise de mérito que o caso merece, é que vem a Impugnante se socorrer
do presente recurso, para ver garantido o seu direito constitucional de se restituir o que
indevidamente pagou;
e) a Administração Pública tem o dever de agir com total observância dos princípios
basilares de direito, respeitando as garantias fundamentais do contribuinte e
consonância com toda a legislação tributária. Qualquer ato praticado com ofensa a uma
garantia fundamental, ou contrário a legislação, importa em vício insanável, culminando
sua total nulidade. O despacho decisório, em que pese o esforço da autoridade
administrativa em cumprir os prazos a que está submetida, para não se ver compelida a
acatar o ato praticado pelo sujeito passivo de forma tácita, em razão de sua inércia, está
totalmente eivado de nulidades;
f) o ato ora combatido é totalmente nulo, ante a ausência de motivação a que autoridade
que o proferiu está obrigada a observar. No entanto, agiu simplesmente sem maiores
esclarecimentos quanto a esta suposta indisponibilidade, tampouco não se deu ao
trabalho de intimar a empresa a esclarecer os motivos que a levaram a postular a
restituição dos pagamentos que considerou como indevido ou a maior. A simples
alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida como fundamento
para o r. despacho decisório, sem constar o porque desta indisponibilidade;
g) a autoridade administrativa deveria ter efetivamente julgado o motivo da restituição
do crédito, seja pela tese tributária aplicável à espécie ou mesmo considerado a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

possibilidade de a empresa ter efetivamente calculado a exação do período mencionado
sobre base de cálculo maior do que a efetivamente devida;
h) a autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação que
legitima o crédito postulado. O crédito é legítimo e ele há de ser julgado. A autoridade
administrativa deve total obediência à legalidade, nos termos em que preconiza a Carta
Magna. O processo administrativo no âmbito federal, tal como é o caso, tem
regulamentação própria e deve ser observada pela autoridade administrativa julgadora.
Em obediência ao primado Constitucional da legalidade, a lei determina que todos os
atos praticados pela Administração Pública devem ser motivados. Deve-se entender por
motivação, os fundamentos fatídicos e legais que formaram a convicção da autoridade
administrativa no caso concreto;
i) no caso em tela, não foram observados os deveres de motivação e fundamentação. A
autoridade administrativa simplesmente não homologou a compensação realizada pela
empresa, sob o fundamento de que, supostamente, o crédito postulado não esta
disponível em seus sistemas;
j) Nem se diga ao fato de se tratar de um despacho decisório eletrônico, que sequer
passou pelo crivo de um Auditor Fiscal. E evidente que a não homologação desta
compensação ocorreu por uma questão de sistema de informática, porque o crédito
propriamente dito sequer foi apreciado. Limitou-se a autoridade administrativa, em
fazer uma verificação prévia em seus sistemas, se o pagamento realizado indevidamente
ou a maior estava disponível em seus sistemas. O fato é que a autoridade administrativa
furtou-se em analisar, efetivamente, qualquer das possibilidades que ensejaria a
restituição postulada e que independe desta “disponibilidade”;
k) A ausência de motivação das decisões, como é o caso, importa em nulidade do ato
praticado, consoante preleciona o artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que, diga-se, é
aplicado subsidiariamente ao processo de compensação. É cediço que simplesmente não
homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta indisponibilidade do
crédito em que se funda, torna a decisão totalmente nula, porque, além de não cumprir o
dever de motivar suas decisões, não oferece os elementos necessários para que a
empresa possa promover sua defesa e a prova da existência deste crédito. Esse é o
entendimento firmado pelo pretérito Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a teor dos acórdãos transcritos na peça
impugnatória. Deve, pois, ser julgado TOTALMENTE NULO o r. despacho decisório,
por ausência de motivação, devendo os autos serem retornados à Delegacia de origem
para que efetivamente seja julgado o crédito postulado e a compensação realizada;
l) houve cerceamento do direito de defesa. A ampla defesa e o contraditório deve ser
entendido em seu sentido amplo, de utilizar-se de todos os meios admitidos em direito
para promover a defesa de seus interesses. No caso em exame, essas garantias
constitucionais foram violentamente usurpadas porque a autoridade administrativa
simplesmente não analisou o mérito do pedido de restituição/ compensação postulado
pela empresa. Da mesma forma, sequer intimou a empresa a esclarecer os motivos de ter
pleiteado a restituição do tributo pago, quando poderia tê-lo feito, conforme dispõe o
artigo 65 da IN 900/2008. Apesar de que a previsão normativa se utilize da expressão
“poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito”, há um dever previsto na Constituição
Federal de Eficiência. Em observância a este princípio, a administração deve intimar o
interessado a fazer os esclarecimentos necessários e a comprovar o alegado, sempre que
lhe restar dúvidas. Isto porque, a ampla defesa como garantia constitucional, deve ser
entendida em seu sentido amplo, como o direito de produzir todas as provas necessárias
à defesa do interesse postulado. Desta forma, não há que se dizer que este direito
somente restaria violado em sede recurso, principalmente à vista do dever de Eficiência,
como dito alhures. Restou violado, além do direito de ampla defesa, este dever de
eficiência dos atos administrativos.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

m) E porque além de não analisar o mérito da questão, a autoridade administrativa
quedou-se omissa quanto aos fundamentos que formaram o seu entendimento.
Essa fundamentação é essencial e extremamente necessária para preservar a garantia de
ampla defesa e contraditório, inerente ao processo administrativo. A não observância
deste dever de motivar suas decisões, como se observa no caso destes autos, obsta o
exercício dessas garantias constitucionais. Ora, não é possível promover uma defesa
quando não são expostos os argumentos que levaram ao indeferimento do seu pedido. A
falta de motivação/fundamentação da decisão proferida pela autoridade administrativa,
obsta até mesmo a produção das provas necessárias, já que sequer é sabido o que não foi
reconhecido. Portanto, TOTALMENTE NULO o r. despacho decisório, devendo estes
autos retornarem à origem para efetiva apreciação e julgamento do crédito postulado;
n) no mérito, como já dito, o crédito que baseia a compensação postulada é legítimo. A
IN RFB no 900/2008, que regula a restituição/compensação de tributos pagos
indevidamente ou a maior, determina o meio eletrônico como forma de requerer a
restituição/compensação do crédito a que faz jus a Impugnante. Foi exatamente assim
que agiu, enviando a sua declaração de compensação a partir do programa Per/Dcomp.
Contudo, a análise da restituição/compensação se deu também por via eletrônica, sem
considerar a causa do pedido. Mister a análise e julgamento desta causa. A Impugnante,
ao calcular o quantum debeatur da exação, utilizou não só a receita decorrente de seu
faturamento, mas também as demais receitas que não devem compô-la. Para tanto,
utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de
forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação da base de cálculo por alterar
o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo de determinadas despesas, etc.
Por esta razão é que postulou a restituição/compensação do valor que pagou a maior
desta exação. Independentemente do entendimento da autoridade administrativa quanto
à tese aqui apresentada, que pode ser contrário ou não, o fato é que esta questão não foi
objeto de análise. Assim, o pedido formulado tem como base essa declaração de
inconstitucionalidade, em total consonância com o disposto pela Lei n.° 9.430/96.
Importante deixar claro, por oportuno, que a Impugnante postulou o
reconhecimento do crédito somente pela via administrativa, já que a
inconstitucionalidade desta ampliação já foi declarada e cuja ação já transitou em
julgado. Portanto, é legítima a pretensão da Impugnante em ver-se restituída do que
pago sobre base de cálculo indevidamente ampliada. Deve, pois, ser dado TOTAL
PROVIMENTO ao presente Manifesto de Inconformidade;
o) determina o artigo 16, §4°, do Decreto n.° 70.235/72, lei que regula o processo
administrativo de exigência de créditos tributários e é aplicado subsidiariamente ao
processo de restituição/compensação que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior. Como amplamente defendido nesta peça
processual, a autoridade administrativa quedou-se inerte em expor os motivos pelos
quais entendeu por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não
homologar as compensações realizadas. Aliado a essa omissão, há também o fato de a
empresa não ter tido oportunidade de esclarecer as razões pelas quais é detentora do
crédito postulado. Logo, não há como promover uma defesa, com a apresentação de
documentos comprobatórios do direito alegado, já que, nem a autoridade administrativa
sabe ao certo o motivo do indeferimento, tampouco a Impugnante. Neste diapasão, a
empresa está impedida de exercer plenamente o seu direito de defesa, como já dito
alhures e de forma exaustiva. Desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra
autorizadora da produção posterior das provas, para o momento em que a lide
esteja delineada em seus termos.
Ao final, requer:
i) seja acatada as preliminares argüidas neste recurso, para o fim de declarar NULO DE
PLENO DIREITO o r. despacho decisório, pois eivado de vício insanável decorrente
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

da ausência da exposição dos fundamentos que culminaram a não homologação das
compensações;
ii) por conseguinte, requer sejam os autos remetidos à Delegacia de origem, para que,
enfim, sejam produzidas todas as diligências necessárias à comprovação do crédito;
iii) caso o entendimento dos Nobres Julgadores seja pelo não reconhecimento das
nulidades argüidas, requer seja o presente recurso julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE, reformando o r. despacho decisório, reconhecendo-se o direito
creditório, assim como, homologando a compensação realizada.
iv) a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial, prova
documental, bem como seja deferido o direito de produzi-las em momento posterior,
pelos motivos já expostos;
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu não conhecer da
manifestação de inconformidade. O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
Caracterizada hipótese de compensação não declarada prevista no art. 74, § 12, II, “f”,
da Lei n.o 9.430, de 1996, tem-se por não instaurado o litígio, nos termos do art. 14 do
Decreto n.o 70.235, de 1972 (PAF), por ausente o objeto do recurso administrativo.
Cabe, portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A razão apontada pela autoridade julgadora de primeira instância para o não
conhecimento da manifestação de inconformidade foi a caracterização da hipótese de
compensação não declarada.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário por meio do qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Sobreveio, então, decisão de segunda instância que anulou a decisão de piso em
razão da incompetência do julgador administrativo para considerar “não-declarada” a
compensação dos débitos no PER/DCOMP sob análise. O Acórdão CARF recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO NULIDADE RECONHECÍVEL DE OFÍCIO
Falece, à DRJ, competência para considerar "não-declarada" compensação analisada e
não homologada pela Delegacia da Receita Federal, impondo-se, neste passo, o
reconhecimento de sua nulidade de ofício, nos termos do art. 59, II, do Decreto
70.235/72.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento emitiu o Acórdão, por
meio do qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Na decisão, a autoridade
julgadora a quo afastou as preliminares de nulidade do despacho decisório e de cerceamento do
direito de defesa, indeferiu o pedido de diligência e, no mérito, concluiu que a contribuinte não
havia logrado demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Traz-se à colação trecho do
voto condutor da decisão:
No que se refere às alegações de defesa, cabe enfatizar que, ao preencher a Declaração
de Compensação, o contribuinte indicou que o crédito não era oriundo de Ação Judicial,
conforme já visto anteriormente na transcrição da Dcomp.
Porém, alega na manifestação de inconformidade que seu direito creditório teria por
origem a majoração indevida da base de cálculo do tributo, em vista da inclusão de
receitas que não deveria compô-la, e que deveriam ser, assim, excluídas, diante de
decisões do Supremo Tribunal Federal favoráveis aos contribuintes, citando como
exemplos alterações no conceito de faturamento e exclusão de determinadas despesas.
Acrescentou, ainda, que seu pedido teriam como suporte declarações de
inconstitucionalidade pelo STF.
Reitere-se que o Despacho Decisório conforme já visto, foi extremamente preciso, ao
dizer que o pagamento objeto do PER/Dcomp foi integralmente utilizado; ao identificar
todas as características do pagamento; ao quantificar todas as características do débito
extinto pelo recolhimento, o qual foi declarado em DCTF.
Ora, está evidente que as razões do contribuinte, de fato e de direito, revelam-se
absolutamente carentes de elementos de demonstração e comprovação, extremamente
vagas, genéricas, imprecisas e despidas de conteúdo.
Portanto, em vista da utilização e alocação integral do pagamento efetuado ao débito
declarado em DCTF pela próprio interessado, bem como da ausência de comprovação
de eventual disponibilidade integral ou parcial de tal recolhimento, não há que se falar
em pagamento indevido ou a maior. (grifei)
A contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, alegou, em síntese,
os seguintes pontos:
- inicialmente, pugnou a recorrente pelo recebimento do recurso, mesmo
perempto, em razão do disposto no artigo 35 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
- a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso por carência de motivação,
pois, segundo ela, a DRJ
Deveria ter efetivamente julgado o motivo de restituição do crédito, seja pela tese
tributária aplicável à espécie ou mesmo considerado a possibilidade de a empresa ter
efetivamente calculado o csll do período mencionado sobre base de cálculo maior do
que a efetivamente devida.
- na mesma linha, a contribuinte alegou cerceamento do direito de defesa:
A uma porque a autoridade administrativa simplesmente não analisou o mérito do
pedido de restituição / compensação postulado pela empresa
[...]
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

A duas porque além de não analisar o mérito da questão, a autoridade administrativa
quedou-se omissa quanto aos fundamentos que formaram o seu entendimento
- quanto ao mérito, a recorrente aduziu:

A recorrente defendeu, também, a apresentação posterior de elementos de prova
em razão do cerceamento de defesa anteriormente citado. Ao final, pediu preliminarmente a
nulidade da decisão de piso e o retorno dos autos para diligência e, no mérito, a reforma da
decisão de piso para reconhecer o direito creditório e homologar as compensações declaradas.
Requereu, também, a produção posterior de provas.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento.
A ciência da decisão de piso foi feita por meio eletrônico conforme previsão do artigo
23 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
[...] - grifei
De acordo com o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a ciência, ou seja, a
consulta no endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, ocorreu em
23/09/2019:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal na data de 23/09/2019 08:16:26, ciência esta realizada por seu
procurador 020.541.578-48 - PAULO ROBERTO TEODORO DE LIMA. A
partir desta data, portanto, a contribuinte dispunha do prazo de 30 dias para
interpor o recurso voluntário, conforme dicção do artigo 33 do Decreto no
70.235/72. – grifei.
Considerando como termo de início a data de 24/09/2019 (terça-feira), o trintídio para
interposição do recurso voluntário encerrou-se em 23/10/2019 (quinta-feira). Entretanto,
de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada, a contribuinte solicitou a juntada aos
autos do recurso voluntário somente em 28/10/2019:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

Tenho, portanto, que o recurso é intempestivo.
Importa salientar que, segundo o Termo de Abertura de Documento, a contribuinte
somente acessou o teor da decisão de piso em 10/10/2019:

Contudo, de acordo com a legislação de regência acima citada, a ciência ocorreu no
momento em que houve a consulta no endereço eletrônico atribuído pela administração
tributária, consoante dispositivo legal acima transcrito.
Esta decisão encontra-se respaldada por precedentes desta Turma, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
TEMPESTIVIDADE
Considera feita a intimação na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária. (Acórdão
CARF no 1401-001.715, de 14/09/2016)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012 DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de
Opção, inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em
sua caixa postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas
cláusulas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

CIÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
COMUNICAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
Considera - se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio
eletrônico (internet) no Domicilio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo
contribuinte perante a Receita Federal, nos termos do processo administrativo
fiscal. A ciência pode se dar tanto pela abertura voluntária da comunicação
quanto pela leitura automática após o transcurso do prazo legal. O termo de
opção não faz distinções entre comunicações e intimações, ressaltando ao
contribuinte optante que acompanhe assiduamente a sua caixa. (Acórdão CARF
no 1401-003.810, de 15/10/2019).
Deste último julgado, reproduzo, por oportuno, trecho do bem fundado voto do
eminente relator, conselheiro Daniel Ribeiro Silva:
Há previsão legal específica que permite como forma de ciência, além da
pessoal, por via postal e edital, sempre previstas na legislação, também por meio
eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário do
sujeito passivo, nos termos de regulamentação a ser realizada pela Receita
Federal.
Nesse sentido foi editada a Instrução Normativa SRF n° 580, de 2005,
instituindo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (eCAC), com o
objetivo de propiciar o atendimento aos contribuintes por intermédio da Internet.
No inciso XII do art. 2o dessa norma complementar disciplinou como se seria
fixado o endereço eletrônico a que se refere o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, verbis:
Art. 2 o.
O eCAC possibilitará, entre outras, as seguintes opções de atendimento:
[...]XII–criação de endereço eletrônico para comunicação entre a administração
tributária e o sujeito passivo.
Em sequência, editou - se a Instrução Normativa SRF n° 664, de 2006, que em
seu art. 1o instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico DTE:
Art.1o. Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicilio Tributário Eletrônico
e o Termo de Cancelamento de Opção por Domicilio Tributário Eletrônico
constantes, respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1° Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (eCAC), na página da Secretaria da Receita
Federal na Internet, no endereço
§ 2o. Para acesso ao eCAC é obrigatória a utilização de certificado digital
válido, conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF n° 580, de 12
de dezembro de 2005.
A IN SRF n° 580/2005 foi revogada pela Instrução Normativ a RFB N° 1.077,
de 2010, basicamente nos mesmos termos que a anterior, incluindo ainda alguns
serviços adicionais. O importante é destacar que no inciso II do art. 2o dessa IN
determinou - se que os serviços elencados em seu Anexo II deveriam ser
acessados exclusivamente por meio de certificado digital, entre eles a Caixa
Postal do Domicílio Tributário Eletrônico–DTE.
Convém ressaltar que, a teor do que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, nenhum contribuinte é obrigado a optar pelo DTE, mas, caso opte, o
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

contribuinte informa que deseja receber todas as comunicações pela sua Caixa
Postal no portal do eCAC, não podendo escolher quais tipos de intimações serão
ou não realizadas via DTE.
[...]
Desta feita, verifica - se que o termo de opção não faz diferenças entre os termos
“comunicado” e intimação, pelo contrário, diz expressamente que as intimações
postais serão substituídas pelas comunicações.
[...]
Todos esses argumentos são apenas adicionais que dão a este Relator a
tranquilidade de que, ao aplicar a norma legal, não está cometendo qualquer
injustiça com o contribuinte.
Isto porque, em que pese o processo administrativo seja regido por princípios
como o da verdade material, as regras de processo decorrem de lei, não podendo
serem desrespeitas por este Conselho.
Nesse contexto, considera - se intimado o contribuinte, optante pelo DTE, no
momento da abertura da mensagem.
No caso concreto, a abertura da mensagem se deu em 18 de dezembro de 201 7,
nos termos do Termo de Ciência de fls. 17.569/17.571.
O argumento da recorrente de que apesar de ter recebido aviso em seus 03 e -
mails e telefones cadastrados (de prepostos com efetivos poderes de
representação), relativos a um PAF que representa em crédito mais de 1/3 da sua
receita no AC 2012, apenas abriu a mensagem e simplesmente deixou de acessar
o Acórdão anexo por não saber se tratar de uma intimação, é inconsistente diante
do que prevê a legislação e todo o quadro fático.
Tal situação equivale a de alguém receber uma correspondência em c asa, assinar
o aviso de recebimento AR dos correios e não abrir o envelope. Nessa situação
hipotética, a ciência ocorreria na data do recebimento da correspondência ou
quando da abertura do envelope? A resposta fica evidente. A ciência é na data
em que o documento/envelope foi entregue. Abrir ou não o envelope é uma
liberalidade de quem recebe.
Por fim, é oportuno destacar que a intempestividade do recurso voluntário também foi
constatada pela RFB, conforme despacho:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o Recurso Voluntário Intempestivo, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, porém, tendo em vista o disposto no
art. 35 do mesmo Decreto, proponho o encaminhamento do processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para prosseguimento.
Assim, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário em razão da intempestividade
da interposição.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905702/2012-95

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário em razão da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital